Tribunal: STF
Processo: ARE 1564774
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PLEITO SUCESSIVO DE DEMOLIÇÃO E PERDAS E DANOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, DETERMINANDO QUE A PARTE RÉ PROMOVA A REGULARIZAÇÃO DA OBRA SEGUNDO OS PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO EDILÍCIA MUNICIPAL, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EDIFICAÇÃO INICIADA SEMLICENÇA MUNICIPAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO, MESMO APÓS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. INFRINGÊNCIA AO ART. 613, DO CÓDIGO DE URBANISMO E EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. PENALIDADES COMINADAS EXPRESSAMENTE PREVISTAS NO ART. 638, DA LEI MUNICIPAL. RAZOABILIDADE DO PRAZO ESTIPULADO PARA INGRESSAR COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO APENAS COMO ÚLTIMA MEDIDA, A SER ADOTADA SOMENTE EM CASO DE RECALCITRÂNCIA DO PROPRIETÁRIO EM TOMAR AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS, COM A RESPECTIVA MAJORAÇÃO, EMCONFORMIDADE COM O ART. 85, §§2º, 8º e 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente